Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA CAMBIAL. SÓCIOS AVALISTAS. OBSCURIDADE. OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. O acórdão foi claro e coerente ao demonstrar que não se estende aos avalistas a suspensão das execuções prevista no art. 6.o, II, da Lei de Falências, em consonância com jurisprudência consolidada e reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
2.1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ). (...)” (AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021).
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.